Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-53.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de prequestionamento. Manifesto caráter infringente dos embargos declaratórios. Via inadequada para rediscussão da matéria analisada no recurso. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000582-53.2017.8.26.0562; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de prequestionamento. Manifesto caráter infringente dos embargos declaratórios. Via inadequada para rediscussão da matéria analisada no recurso. Embargos rejeitados.